Tribunal: TJDFT
Processo: 0001705-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas, a exemplo do laudo pericial que atesta as lesões.
2. Recurso conhecido e não provido.